Tribunal: STF
Processo: HC 260009
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por ter sido instruído de forma deficiente.



    O recorrente reitera os argumentos da inicial, acosta documentos e requerer a reconsideração da decisão.



    É o relatório. Decido.



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito.



    2. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 997009/SP - eDOC 11):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. A defesa alega nulidade do auto de prisão em flagrante por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas digitais, além da ausência dos requisitos para a imposição da prisão preventiva. Argumenta pela necessidade de absolvição ou desclassificação da conduta imputada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em (i) verificar a existência de nulidade no auto de prisão em flagrante e demais elementos que o instruem, (ii) avaliar a legalidade da prisão preventiva do paciente e (iii) examinar a procedência das teses absolutórias apresentadas pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se constata nulidade no auto de prisão em flagrante, pois não há evidências de cerceamento ou demonstração de qualquer mácula capaz de tornar imprestáveis os elementos de informação colhidos no inquérito policial. 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade da conduta supostamente perpetrada e no histórico criminal desfavorável do paciente, reincidente específico na traficância, justificando-se a custódia cautelar para a preservação da ordem pública. 6. As teses alusivas à necessidade de absolvição ou desclassificação da conduta dizem respeito ao mérito da ação penal, exigindo aprofundado exame dos elementos probatórios a serem produzidos ao longo da persecução, não podendo ser objeto de análise na via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. Eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial, não constatadas no caso dos autos, não têm o condão, por si sós, de contaminar os demais elementos produzidos no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório. 2. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e em seu histórico criminal notadamente desfavorável, marcado pela reincidência específica na traficância. 3. É indevida a utilização do habeas corpus para discussão de matéria atinente ao mérito da ação penal ainda em curso na primeira instância, seja pela impossibilidade de exame fático-probatório na via da ação constitucional, seja para se evitar indevida supressão de instância." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 282, inciso II; CF/1988, art. 93, inciso IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.359.382/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/3/24; STJ, HC 492.310/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 9/4/19; STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021.



    O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, arguindo ausência de requisitos e pressupostos.



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva com base nestes fundamentos (eDOC 6, p. 1/3):



     2. Trata-se de auto de prisão em flagrante de Marcos Henrique Fernandes dos Santos e Otávio Augusto Pugim Silva, ambos qualificados nos autos, investigados pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em razão de fatos ocorridos no dia 14.03.2025 (nota de culpa à fl. 14-15), nas circunstâncias indicadas no boletim de ocorrência e nota de culpa. O Ministério Público manifestou-se pela legalidade da prisão em flagrante e pleiteou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defesa do averiguado Marcos Henrique Fernandes dos Santos requereu o relaxamento da prisão em flagrante e a concessão da liberdade provisória ao averiguado. A Defesa do averiguado Otávio Augusto Pugim Silva requereu o relaxamento da prisão em flagrante e a concessão da liberdade provisória ao averiguado. Laudo de exame médico às fls. 49-50, sem indicação de lesões aparentes quanto a ambos os averiguados. Flagrante formalmente em ordem. Com efeito, não é cabível o relaxamento da prisão em flagrante, eis que não se vislumbra vício no auto de prisão em flagrante que venha a ensejar sua nulidade, de modo que indefiro o pedido apresentado pela Defesa quanto ao relaxamento. Inicialmente, em que pese a manifestação da Defesa à fl. 78, considerando que a colheita de elementos de informação em sede policial corresponde a providências de fase extrajudicial, não se vislumbra, de plano, a alegada nulidade, sem prejuízo de apuração da situação em meio próprio e eventual reavaliação no curso da investigação e de eventual processo. No mais, as defensoras encontram-se habilitadas nestes autos digitais com integral acesso aos documentos contantes nos autos, sendo que os detalhes da ocorrência devem ser objeto de eventual investigação, sem demonstração, de plano, quanto a eventual incompatibilidade da situação flagrancial, notadamente ante os documentos apresentados até o momento. A prisão em flagrante decorreu de diligência realizada por policiais militares que cumpriram mandado de busca domiciliar na residência de Marcos (descrição à fl. 2 e 4) e na residência de Otavio (descrição à fl. 3 e 7). Relato sobre denúncias referentes aos averiguados e suas respectivas residências para a suposta prática de tráfico de entorpecentes à fl. 8-9 e 10-11. Em ambos os imóveis houve apreensão de entorpecentes. Auto de exibição e apreensão às fls. 35-36 e o auto de constatação preliminar à fl. 37-39. Mandado de busca e apreensão domiciliar às fls. 40-41. Anotações apreendidas, supostamente concernentes a receita para confecção de entorpecentes às fls. 42. A imputação constante nos autos envolve crime doloso, punido com pena de reclusão máxima superior a 4 (quatro) anos, e verifico também que estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, sobretudo porque, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva é necessária, neste momento, para a garantia da ordem pública. Os indícios de autoria encontram-se tanto nas circunstâncias da apreensão da droga pelos policiais militares nas residências de ambos averiguados, inclusive com a indicação de semelhança na forma de armazenamento, quanto na suposta incompatibilidade da situação com eventual porte de drogas para uso pessoal, em atenção à quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes, além de supostas anotações que indicariam a suposta prática reiterada da conduta. Com relação à garantia da ordem pública, o averiguado Marcos Henrique Fernandes dos Santos é reincidente (fls. 89-92, em execução de pena até 2024, fl. 89) e o averiguado Otávio Augusto Pugim Silva também é reincidente (fls. 97-103, em execução de pena até 2021, fl. 98). Ademais, houve apreensão de entorpecentes de alto potencial lesivo, após cumprimento de mandado de busca residencial, com informações nos autos sobre suposta reiteração delitiva e estrutura relacionada à suposta prática delitiva nos referidos imóveis. Por fim, não há comprovação, até o momento, quanto a labor lícito dos investigados até o momento. Logo, em função das circunstâncias da apreensão, há elementos suficientes nos autos a demonstrar que, neste momento, existe receio concreto de que, diante dos fatos narrados na investigação em desenvolvimento, ambos os averiguados reiterem em eventual prática delitiva. Em função dos mesmos motivos, vislumbro inadequadas ou insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, o que comprova, ademais, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos averiguados. Por fim, não há comprovação de que os averiguados sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de menores de 12 anos ou de pessoa com deficiência, de modo que não se encontram presentes nos autos, neste momento, os requisitos previstos no HC 165.704 do E. Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 310, II e 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva de Marcos Henrique Fernandes dos Santos e Otávio Augusto Pugim Silva, qualificados nos autos, a fim de garantir a ordem pública. 



    Diversamente do que alega o impetrante, constato que estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto, que revelam a gravidade da conduta e a reiteração delitiva. Logo, a decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelos fundamentos ora aduzidos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente